Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007160-60.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), TRAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.548.165/0001-53 (AGRAVADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE ABORDAM FATOS ESTRANHOS À LIDE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO DEMASIADAMENTE GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Esses fundamentos, por razões lógicas e jurídicas, devem se referir às questões fáticas e jurídicas objeto da lide e que foram adotadas na fundamentação do pronunciamento jurisdicional atacado, não sendo possível o conhecimento do apelo interposto sem pontual contrariedade aos termos da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007160-60.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1007160-60.2017.8.11.0041,
não conheceu do recurso do ora agravante à
falta de dialeticidade das razões recursais
(cf. Id. no 47976497).

O agravante sustenta que “
a decisão foi equivocada
,
ao passo que
(...)
demonstrou claramente a ausência de ilicitude
de
(sua conduta)
e, consequentemente, a necessidade de reforma da
sentença
”, com precisa motivação do porquê não se pode falar em falha na prestação do serviço no caso, muito menos no dever de indenizar por danos morais, sendo inegável o seu interesse recursal e a necessidade de enfrentamento da matéria de mérito do seu apelo, inclusive porque “
deve ser observado o princípio constitucional de exercício do contraditório, que garante
a
o recorrente a possibilidade de interpor recurso quando entender cabível e quando a norma processual assim o permitir
”.

Pede, assim, a
retratação da decisão
,
ou
, então,
o provimento d
este
recurso,
para que seja reconhecida a inexistência de falha na prestação do serviço, com a consequente total improcedência do pedido deduzido na inicial (cf. Id. no 53900970).

A agravada ofertou
contrarrazões
no Id no 56033959, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a lacônica fundamentação agora apresentada no agravo interno, assim como se vê de forma ainda mais acentuada nas razões da apelação, não precisa com a exatidão mínima necessária o ponto de combate com a decisão atacada, isto é, não entrega fundamento dotado de relevância fática e/ou jurídica em contraposição aos fundamentos decisórios, cingindo a sustentar, no fim das contas, de modo genérico, que a conclusão decisória deve ser reformada porque não fez nada de errado (ou, melhor dizendo, de ilícito); a bem da verdade, aqui, em sede de agravo interno, ao menos se poder dizer que o Banco do Brasil atentou-se ao fundamento exposto na decisão agravada, diferente do que o fez no recurso de apelação, porém, os seus argumentos não convencem minimamente do desacerto do raciocínio decisório que culminou no não conhecimento da apelação

por violação ao princípio do ônus da impugnação específica ou dialeticidade recursal.

O feito concerne à ação cominatória/indenizatória, em que a autora, ora agravante, buscou a condenação do Banco do Brasil à obrigação de fazer consistente na retificação da cláusula que prevê a descrição do bem que é o objeto do contrato de “Financiamento do Centro-Oeste – FCO” (Cédula de Crédito Industrial no 40/01184-4) entre eles celebrado, pois, diante do equívoco da instituição financeira em preencher e atualizar a previsão contratual após a última renegociação, estava sendo impedida de obter a regularização cadastral e licenciamento do veículo junto ao DETRAN, e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, assentando que a prova dos autos é inequívoca quanto à falha na prestação do serviço, na medida em que inegável a desídia do Banco do Brasil ao deixar de retificar as disposições contratuais após a renegociação dos termos do financiamento entre as partes, e, então, ratificou a decisão que antecipou os efeitos da tutela para impor ao Banco do Brasil a obrigação de retificar ou aditar o contrato e adotar as diligências necessárias para regularizar as pendências do veículo junto ao SNG e ao DETRAN, e que, para o caso de descumprimento da ordem, cominou multa diária de R$ 500,00, e condenou o réu ao pagamento de indenização de 5 mil reais pelos danos morais sofridos.

O Banco do Brasil abre as razões da sua apelação dizendo que “
a parte apelada intentou ação indenizatória alegando, em apertada síntese, que seu nome foi inserido indevidamente nos órgãos de restrições cadastrais, oriundos de operações de crédito que alega jamais ter contratado
”, e, longe de ser um erro pontual, talvez, decorrente do uso desavisado de manifestação padronizada, no tópico destinado à fundamentação, prosseguiu no mesmo toar, afirmando que “
a parte apelada falta com a verdade em suas alegações. Isso porque, conforme vasta documentação carreada aos autos, o contrato foi devidamente firmado entre as partes. Não houve qualquer vício na prestação de serviço e, ainda que a parte apelada pretenda imputar responsabilidade civil objetiva ao Banco, ela estaria elidida
(...),
pois houve a devida prestação de serviço questionamento nos autos
” (cf. Id. no 46669455), e, assim seguiu o resto da manifestação recursal, alternando entre argumentos que não se ligam de modo algum às questões discutidas nos autos e outros absolutamente vagos e genéricos, como se infere de rápida leitura do tópico relacionado aos danos morais e, especialmente, à multa cominatória, que, frisa-se, não foi objeto de manifestação especifica na sentença apelada, que apenas ratificou decisão anterior que a fixou.

Os fundamentos do recurso, por razões lógicas e jurídicas, devem corresponder aos fatos discutidos na lide e guardar correlação (dialogar de alguma forma) com o teor da decisão impugnada, aspectos estes ínsitos à atividade jurídico-processual básica, não sendo atendidos tais requisitos mínimos, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

O recurso da apelação do Banco do Brasil abordou fatos desgarrados da questão discutida nos autos, mostrando-se
carecedor de fundamentação fático-jurídica minimamente razoável acerca da matéria de mérito, sendo, enfim,
despido de embasamento mínimo a dar azo à reapreciação da matéria decida anteriormente, daí porque cabe apenas ratificar a conclusão da decisão agravada quanto a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, cuidando-se de agravo interno manifestamente improcedente, condeno o agravante Banco do Brasil ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §4o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020